Tribunal: STF
Processo: HC 98156
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. DENÚNCIA QUE 
   ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CRIME DE AUTORIA 
   COLETIVA. PRECEDENTES STF. DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR IDÔNEO. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E 
   RESIDÊNCIA FIXA NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	O paciente foi denunciado pelo Ministério 
   Público do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com mais dez 
   co-réus, por integrar quadrilha armada voltada para prática de 
   diversos crimes, especialmente delitos de extorsão relacionados a 
   serviços de "segurança" e de "proteção".
2. 	A denúncia descreve 
   suficientemente a conduta do paciente, que, em tese, amolda-se ao 
   delito descrito no art. 288 do Código Penal.
3. 	A descrição dos 
   fatos cumpriu, satisfatoriamente, o comando normativo contido no 
   art. 41 do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação 
   entre a conduta do paciente e a imputação da prática do crime de 
   quadrilha.
4. 	Há substrato fático-probatório suficiente para o 
   início e desenvolvimento da ação penal de forma legítima, 
   afastando a alegação de ausência de justa causa, sendo certo que 
   a efetiva participação do paciente na prática do delito merecerá 
   análise muito mais detida por ocasião do julgamento do mérito da 
   ação penal.
5. 	Ademais, "a jurisprudência do Tribunal firmou-se 
   no sentido de não exigir a individualização das ações de cada 
   agente quando se trata de crime de autoria coletiva", sendo que o 
   "decreto de prisão preventiva com fundamento em denúncia que 
   descreve a forma como os integrantes da quadrilha agiam, não pode 
   ser desconstituído por falta de justa causa". (HC 79.237/MS, Rel. 
   Min. Nelson Jobim, DJ 12.04.2002).
6. 	Observo que houve 
   fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar do 
   paciente, já que, diante do conjunto probatório dos autos da ação 
   penal, a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, 
   nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. 	A 
   decretação da prisão cautelar se baseou em fatos concretos 
   observados pelo Desembargador Relator, na instrução processual, 
   notadamente a periculosidade do paciente e dos demais denunciados,
   não só em razão da gravidade dos crimes perpetrados, mas também 
   pelo modus operandi da quadrilha.
8. 	Como já decidiu esta Corte,
   "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras 
   coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a 
   sociedade de maiores danos" (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim 
   Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar "pelo perigo que 
   o agente representa para a sociedade como fundamento apto à 
   manutenção da segregação" (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo 
   Lewandowski, DJ 18/05/2007).  
9. 	Acrescento, por fim, que 
   "primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão 
   lícita" são "circunstâncias que, por si sós, não afastam a 
   possibilidade da preventiva" (HC 84.341, rel. Min. Gilmar Mendes,
   DJ 04.03.2005).
10. 	Habeas corpus denegado.